Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-16.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008622-16.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 070.331.081-09 (RECORRENTE), JEKSON MAIKON SENA DA COSTA - CPF: 101.176.961-10 (RECORRENTE), KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA (RECORRENTE), ROGERIO POLAK DOS SANTOS - CPF: 022.186.961-18 (RECORRENTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIOMAR MEZZALIRA - CPF: 890.975.480-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LARA DE FRANCA - CPF: 062.590.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELI LARA FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE HURTADO LARA - CPF: 034.878.291-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFIRA CRISTINA DOS SANTOS PINHO - CPF: 076.445.021-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO GONCALO DE FRANCA - CPF: 298.593.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON TAMAS ORTIZ - CPF: 066.532.481-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANIZIO DE LIMA - CPF: 102.744.208-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON HANSEN DE BARROS - CPF: 049.684.241-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO VINICIUS LARA LIMA - CPF: 073.695.921-11 (VÍTIMA), LEONARDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 039.497.581-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), ROGERIO POLAK DOS SANTOS - CPF: 022.186.961-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. QUALIFICADORAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM. COMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS OBJETIVAS AOS COAUTORES. CONHECIMENTO PRÉVIO DO MODO DE EXECUÇÃO. CRIMES CONEXOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que pronunciou os acusados como incursos nas sanções previstas no artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei Federal no 12.850/2013, artigo 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, artigo 121, § 2o, I, III e IV c.c. artigo 14, II, do Código Penal e artigo 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/1990, em concurso material, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a pronúncia dos recorrentes, bem como se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem ser mantidas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo que eventuais dúvidas ou contradições na prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

2. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, termos de apreensão, imagens de câmeras de segurança, certidão de óbito, exames periciais e laudos técnicos.

3. Existem elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram os indícios de autoria, não havendo que se falar em pronúncia baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras objetivas do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum comunicam-se aos coautores quando há prévio conhecimento do modo de execução do crime.

6. Os crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menor encontram substratos mínimos nos autos, devendo ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo que eventuais dúvidas ou contradições na prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. 3. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos coautores quando há prévio conhecimento do modo de execução do crime.

Dispositivos relevantes citados: Art. 413 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal; art. 14, II, do Código Penal; art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei Federal no 12.850/2013; art. 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/1990; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 19/8/2025; AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/6/2025; AgRg no HC n. 630.943/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 20/4/2021; AgRg no HC n. 907.533/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 2/9/2025; AgRg no AREsp n. 2.763.132/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 12/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento
,
Jekson Maikon Sena da Costa
,
Kauã Henrique Siqueira de Almeida
e
Rogério Polak dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 1008622-16.2024.8.11.0006, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no
artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei Federal no 12.850/2013 (Fato 1), artigo 121, § 2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) (Fato 2), art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, (Fato 3), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/1990 (Fato 4)
, em concurso material e todos cumulados com o
art. 29 do Código Penal
a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (sentença – Id. 293520054).

Nas razões recursais, os recorrentes
Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento
,
Jekson Maikon Sena da Costa
e
Rogério Polak dos Santos
perseguem a despronúncia, alegando, em síntese, a insuficiência de provas judiciais das autorias delitivas, sustentando que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, § 2o, do art. 121 do Código Penal, argumentando que tais qualificadoras não se comunicam aos demais corréus, na hipótese de auxílio prestado ao executor (Id. 293520088).

Por sua vez, o recorrente
Kauã Henrique Siqueira de Almeida
, em suas razões recursais, requer a reanálise integral da decisão de pronúncia, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição (Id. 293520090).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras (Ids. 293520098 e 293520099).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento dos recursos (Id. 303346880), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELOS CRIMES DE HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA, POR DUAS VEZES (ART.121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (RESULTOU PERIGO COMUM) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO)E ART.121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (RESULTOU PERIGO COMUM) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E OS CRIMES CONEXOS DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI FEDERAL N.o 12.850/2013 E ART.244-B, §2o, DA LEI FEDERAL N.o 8.069/1990) – PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR OS RECORRENTES, OU A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE DEVIDAMENTE LANÇADO NO PRONUNCIAMENTO QUESTIONADO, ADEMAIS, AS QUALIFICADORAS E OS CRIMES CONEXOS FORAM DEVIDAMENTE NARRADAS NA DENÚNCIA E DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, RECOMENDANDO A SUA DECISÃO MERITÓRIA DEVE OCORRER PELO JUIZ CONSTITUCIONALMENTE NATURAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.”
(
Sic
.)

O recorrente
Rogério
requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, subsidiariamente, seja determinada a avaliação médica por perito oficial acerca de sua condição de saúde (Id. 307241353).

O magistrado singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva de
Rogério
por prisão domiciliar (Id. 314866850), todavia determinou o desmembramento do processo em relação a ele, ante a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 314866851).

O processo foi desmembrado, gerando os autos no 1009348-53.2025.8.11.0006 em relação a
Rogério Polak dos Santos
(Id. 324627855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento
,
Jekson Maikon Sena da Costa
,
Kauã Henrique Siqueira de Almeida
e
Rogério Polak dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 1008622-16.2024.8.11.0006, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no
artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei Federal no 12.850/2013 (Fato 1), artigo 121, § 2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) (Fato 2), art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, (Fato 3), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/1990 (Fato 4)
, em concurso material e todos cumulados com o
art. 29 do Código Penal
a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Segundo a denúncia, no dia 14/07/2024, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado Grellas's Bar, na Rua dos Colhereiros, Bairro Vila Mariana, em Cáceres, os recorrentes, em concurso com a adolescente
S. C. D. S. P.
, agindo com unidade de propósitos e desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e causando perigo comum, mataram Leonardo Nascimento Santana e tentaram matar Aldo Vinicius Lara Lima.

Consta ainda que os recorrentes integram a organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados. Além disso, corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente Safira Cristina dos Santos Pinho, com ela praticando as infrações penais descritas (Id. 293519967).

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para sua prolação apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo que eventuais dúvidas ou contradições na prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, a fundamentação da pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, a fim de preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, conforme dispõe o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 293516438), termos de depoimentos (Ids. 293516442, 293516443, 293516444, 293519855 e 293519931), termo de exibição e apreensão (Id. 293516445), termo de apreensão (Ids. 293516446 e 293519912), termo de reconhecimento de pessoa (Ids. 293516447, 293519858, 293519861), imagens da câmera de segurança (Ids. 293519864, 293519865, 293519898 e 293519900), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Ids. 293519867, 293519870, 293519873 e 293519876), termo de declaração da adolescente (Id. 293519878), análise das câmeras de segurança (Id. 293519897), relatório de investigação (Id. 293519911), certidão de óbito (Id. 293519936), exame de eficiência em arma de fogo e munição (Id. 293519937), exame de lesão corporal (Id. 293519938), necropsia (Id. 293519939), laudo de constatação de drogas (Id. 293519942), exame em local de crime (Id. 293519992) e balística (Id. 293519994).

Quanto aos indícios de autoria, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, verifica-se que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares Miguel Augusto do Carmo da Silva e Felix da Silva Filho, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica a dinâmica da abordagem realizada em desfavor dos recorrentes na residência utilizada como base de apoio para a prática delitiva. Segundo os depoimentos, após o crime no Grella's Bar, a equipe de inteligência do batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, recebeu informações sobre a localização dos suspeitos, o que levou à prisão dos recorrentes em uma residência no bairro Jardim Universitário.

O policial Felix da Silva Filho afirmou que, durante a busca na residência, foi encontrada uma arma de fogo, munições de calibre 22, entorpecentes e um kit de manutenção. Além disso, relatou que os acusados, no momento da abordagem, alegaram pertencer a uma determinada facção e que haviam vindo à cidade com o intuito de cometer homicídios, sendo que um dos indivíduos era "armeiro", aquele que ensinava os demais a manusear pistolas e que sua função era coordenar a ação que culminou no homicídio no Grella's.

Ainda segundo o depoimento do policial Felix da Silva Filho, além do "armeiro", a mulher acompanhou o rapaz que estava no Grella's durante a ação do disparo; um dos homens atuou como piloto da motocicleta no momento da fuga; e outro indivíduo, também oriundo de fora, prestava apoio durante os acontecimentos no local.

A testemunha Wermerson Hansen de Barros, gerente do Grella's Bar, afirmou em juízo que, embora não tenha presenciado o exato momento em que as vítimas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, visualizou o instante em que o réu
Kauã
saiu correndo do local enquanto efetuava disparos. Além disso, reconheceu o acusado
Kauã
como o autor dos disparos de arma de fogo, bem como a adolescente
Safira
como sendo a pessoa que estava em sua companhia, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa acostados aos (Ids. 293516447 e 293519850).

A testemunha Ederson Tamas Ortiz, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, descreveu as vestes da vítima Leonardo, mencionando que ele usava um moletom cinza e um boné, descrição compatível com as características repassadas ao réu
Kauã
, permitindo-lhe identificar o "alvo" entre as pessoas que estavam no estabelecimento comercial.

Ademais, o relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido com o recorrente
Rogério Polak dos Santos
(Id. 293520038) evidencia o suposto envolvimento dos acusados
Rogério
e
Kauã
com o grupo criminoso "Comando Vermelho" e, em tese, com o homicídio no Bar do Grella's. Conforme a conclusão do relatório, o diálogo entre o investigado
Rogério Polak dos Santos
(codinome
"Baba Yaga"
ou
"John Wick"
) e o interlocutor "Ezair Meurer", identificado como sendo
Kauã Henrique Siqueira de Almeida
, revela um suposto envolvimento direto no planejamento e execução do resgate de indivíduos após a prática do homicídio em investigação, além de demonstrar uma estrutura de comunicação e fuga bem organizada, com o objetivo de evitar a detecção das autoridades.

Quanto ao recorrente
Guilherme
, verifica-se que, conforme foto encartada aos autos no Id. 293519908, p. 30, à época dos fatos e de sua prisão em flagrante, estava com os cabelos descoloridos, o que corrobora as descrições fornecidas pelos policiais em depoimento judicial, de que o indivíduo que foi avistado pelos policiais na residência onde foram presos em flagrante, e que teria supostamente alertado os demais sobre a chegada da polícia, é o réu
Guilherme
.

Em relação ao recorrente
Jekson
, embora a defesa alegue ausência de provas judiciais de sua participação nos delitos, verifica-se que ele foi preso em flagrante na mesma residência onde se encontravam os demais recorrentes, local em que foi apreendida a arma supostamente utilizada no crime. Além disso, o depoimento judicial dos policiais militares corrobora a tese acusatória de que todos os recorrentes, em tese, integravam a organização criminosa e participaram, cada um com sua função específica, da prática delitiva.

Portanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, existem elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram os indícios de autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em pronúncia baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Nesse contexto, havendo elementos mínimos que demonstrem a materialidade e indícios de autoria dos recorrentes, a situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre as condutas efetivamente praticadas, sendo temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas e, consequentemente, impronunciá-los.

No que tange às qualificadoras, é cediço que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Neste sentido:

“[...] 4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ). [...]”
(AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

“[...] 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos. 3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. [...]”
(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

No caso em análise, a qualificadora do motivo torpe decorre do fato de que o crime teria sido praticado em razão de suposta disputa entre facções criminosas "Comando Vermelho - CV" e "Primeiro Comando da Capital - PCC" pelo monopólio do tráfico de drogas na cidade de Cáceres.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, decorre do fato de que as vítimas foram, em tese, surpreendidas em momento de lazer, pois conforme se verifica pelas imagens das câmeras de segurança,
Kauã
supostamente efetuou múltiplos disparos contra a vítima Leonardo pelas costas, levando-o a óbito no local, atingindo também a vítima Aldo, que estava ao lado de Leonardo no momento dos fatos.

Já a qualificadora do perigo comum resulta do fato de que
Kauã
efetuou diversos disparos de arma de fogo enquanto empreendia fuga, direcionados ao público que se encontrava no estabelecimento, provocando pânico generalizado, assumindo, com isso, o risco de atingir as pessoas que ali se encontravam. Ademais, nota-se do laudo de local de crime que foram encontrados 11 (onze) estojos e 02 (dois) fragmentos de projéteis no estabelecimento comercial e na via pública pela qual o réu supostamente empreendeu fuga, bem ainda foi constatada marca compatível com a colisão de projétil de arma de fogo em uma parede do bar e perfuração de projétil em um carro localizado próximo ao local do crime.

Quanto à alegação da defesa de que devem ser afastadas as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum em relação aos recorrentes
Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento
e
Jekson Maikon Sena Da Costa
, sob o argumento de que tais qualificadoras não se comunicam aos demais corréus, na hipótese de auxílio prestado ao executor, não merece acolhimento.

Isso porque, embora as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum sejam de caráter objetivo, referindo-se ao modo de execução do crime, elas se comunicam aos coautores quando há prévio conhecimento do modo de execução, conforme se depreende do conjunto probatório.

No caso em análise, verifica-se que os recorrentes
Guilherme
e
Jekson
tinham conhecimento de que o recorrente
Kauã
praticaria o homicídio contra pessoa desconhecida e de maneira inesperada, bem como que o crime seria cometido em local com grande quantidade de pessoas, já que se tratava de um bar, de modo que as qualificadoras estavam inseridas na esfera de conhecimento dos corréus.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e dos elementos probatórios constantes dos autos, os recorrentes, em tese, atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas, cada um desempenhando uma função específica na prática delitiva, o que demonstra o prévio conhecimento do modo de execução do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento
. 2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 630.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (negritou-se)

Portanto, não havendo elementos que justifiquem a exclusão das qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia em seus exatos termos, submetendo-se os recorrentes ao julgamento popular.

Quanto aos crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menor, não se tratando de manifesta improcedência acerca das referidas condutas delitivas, há que se submeter os recorrentes também a julgamento perante o Tribunal do Júri por referidos delitos, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos dos delitos.

No caso em análise, os crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menor encontram substratos mínimos nos autos, tendo em vista que os recorrentes, supostamente, de forma estruturalmente ordenada e mediante a divisão de tarefas, organizaram-se e praticaram crimes hediondos e equiparados, valendo-se para seus fins do emprego de arma de fogo e recrutamento de adolescente.

Trago precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 2. No caso vertente, há provas produzidas sob o crivo do contraditório que autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. [...] Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d", da CF. [...]”
(AgRg no HC n. 907.533/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

“[...] A avaliação de absorção ou não de crimes caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, após o julgamento pelo Conselho de Sentença. As instâncias ordinárias fizeram um juízo de mínimo de admissibilidade da proposição acusatória referente aos crimes conexos, o que atende ao padrão probatório exigido para a pronúncia, para não subtrair do Tribunal do Júri a competência para julgá-los. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.763.132/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, as qualificadoras/agravantes dos delitos conexos, de igual forma, não foram prontamente afastadas em sede de instrução, motivo pelo qual, tal como o delito que acompanha, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Por fim, nota-se que as condutas criminosas possuem, em princípio, desígnios distintos e, portanto, em tese, foram praticadas em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos em sentido estrito interpostos por
Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento
,
Jekson Maikon Sena da Costa
e
Kauã Henrique Siqueira de Almeida
, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026